Tribunal: TRF3
Processo: 5000645-16.2018.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega na inicial que exerceu atividade especial no período de 02/09/1991 a 27/10/2016, afirmando ter cumprido os requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER.

Observo que o INSS homologou, administrativamente, a atividade especial exercida pela autora no período de 02/09/1991 a 10/10/2001 (id 52348753 p. 22), restando, assim, incontroverso.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos se restringe ao reconhecimento da atividade especial exercida nos períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 31/01/2008 e 01/02/2008 a 27/10/2016.

Atividade Especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A). (g.n.)

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido.

Inteiro teor:
630/740)

5000645-16.2018.4.03.6134

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. Têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. Com relação ao período de 01/02/2008 a 27/10/2016, o PPP juntado aos autos indica exposição a ruído de 70,3 dB(A), abaixo do exigido para ser a atividade considerada especial, devendo ser computado como tempo de serviço comum.

4. Computando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos aos períodos incontroversos constantes no CNIS e na CTPS até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91.

5. Observo que a parte autora não cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois da análise do seu documento pessoal verifico que nasceu em 05/08/1974 e, na data do ajuizamento da ação (27/04/2018), contava com 43 (quarenta e três) anos de idade.

6. Não tendo a autora cumprido os requisitos legais, faz jus apenas à averbação da atividade especial comprovada nos períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 30/06/2006 e 01/07/2006 a 31/01/2008.

7. Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Benefício indeferido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-16.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-16.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição mediante o reconhecimento da atividade especial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reconhecer como tempo especial o período de 19/11/2003 a 31/01/2008, condenando o INSS à obrigação de fazer consistente em averbá-lo. Custas na forma da lei. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condenou cada uma das partes ao pagamento, para o advogado da parte contrária, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a metade do valor da causa. Quanto à parte autora, a exigibilidade da condenação, contudo, deverá ficar suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

A parte autora interpôs apelação, requerendo seja reconhecida a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 11/10/2001 à 18/11/2003 e 01/02/2008 à 27/10/2016 e, caso seja cumprido os requisitos, lhe conceda o benefício previdenciário de aposentadoria especial; requereu subsidiariamente a conversão dos períodos, através da aplicação do multiplicador 1,2, sendo-lhe deferida a aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo, condenando a autarquia apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre valor da condenação, na forma da Súmula 111, do C. STJ. Requer ainda a antecipação dos efeitos da tutela quando da prolação do v. Acórdão.

O INSS também interpôs apelação, alegando não comprovação do exercício da atividade especial no período de 19/11/2003 a 31/01/2008, requerendo seja o presente recurso recebido, conhecendo o mesmo, sendo-lhe dado provimento para reformar o julgado e julgar improcedentes os pedidos. Prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recurso junto à instância superior.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-16.2018.4.03.6134

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Observo que o INSS interpôs o recurso de apelação em duplicidade (id 52348774 p. 1/27 e 52348775 p. 1/34) e, tendo em vista o princípio da singularidade (ou unicidade) dos recursos, passo a apreciar somente o recurso id 52348774 p. 1/27, visto que protocolizado por primeiro.

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega na inicial que exerceu atividade especial no período de 02/09/1991 a 27/10/2016, afirmando ter cumprido os requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER.

Observo que o INSS homologou, administrativamente, a atividade especial exercida pela autora no período de 02/09/1991 a 10/10/2001 (id 52348753 p. 22), restando, assim, incontroverso.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos se restringe ao reconhecimento da atividade especial exercida nos períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 31/01/2008 e 01/02/2008 a 27/10/2016.

Atividade Especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A). (g.n.)

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Cumpre observar, por fim, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998. (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010)

No presente caso, da análise do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício da atividade especial nos seguintes períodos:

- 11/10/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 30/06/2006, vez que trabalhou como auxiliar de embalagem em setor de embalagem injetável da empresa Antibióticos do Brasil Ltda., exposta de modo habitual e permanente a agentes químicos (acetona, sanetizante LPH, metil etil acetona e base fenol), enquadrado no código 1.0.19, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.19, Anexo IV do Decreto no 3.048/99(id 52348753 p. 9/13);

- 01/07/2006 a 31/01/2008, vez que trabalhou como auxiliar de embalagem em setor de embalagem injetável da empresa Antibióticos do Brasil Ltda., exposta de modo habitual e permanente a ruído de 91,2 dB(A), enquadrado no código 2.0.1, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 4.882/03 (id 52348753 p. 9/13) .

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,20, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Com relação ao período de 01/02/2008 a 27/10/2016, o PPP juntado aos autos indica exposição a ruído de 70,3 dB(A), abaixo do exigido para ser a atividade considerada especial, devendo ser computado como tempo de serviço comum.

Assim, computando-se apenas os períodos de atividade especial verifica-se não ter a autor cumprido os 25 (vinte e cinco) anos exigidos para concessão do benefício de aposentadoria especial (46), prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, vez que totaliza apenas 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses, conforme planilha anexa.

Desse modo, computando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos aos períodos incontroversos constantes no CNIS e na CTPS até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, conforme planilha anexa, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91.

Diante disso, não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 48 (quarenta e oito) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

E, pela análise dos autos, observo que a parte autora não cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois da análise do seu documento pessoal verifico que nasceu em 05/08/1974 e, na data do ajuizamento da ação (27/04/2018), contava com 43 (quarenta e três) anos de idade.

Portanto, não tendo a autora cumprido os requisitos legais, faz jus apenas à averbação da atividade especial comprovada nos períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 30/06/2006 e 01/07/2006 a 31/01/2008.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer também como atividade especial os períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 30/06/2006, mantendo a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. Têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. Com relação ao período de 01/02/2008 a 27/10/2016, o PPP juntado aos autos indica exposição a ruído de 70,3 dB(A), abaixo do exigido para ser a atividade considerada especial, devendo ser computado como tempo de serviço comum.

4. Computando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos aos períodos incontroversos constantes no CNIS e na CTPS até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, prevista na Lei no 8.213/91.

5. Observo que a parte autora não cumpriu o requisito etário conforme exigência do artigo 9o da EC no 20/98, pois da análise do seu documento pessoal verifico que nasceu em 05/08/1974 e, na data do ajuizamento da ação (27/04/2018), contava com 43 (quarenta e três) anos de idade.

6. Não tendo a autora cumprido os requisitos legais, faz jus apenas à averbação da atividade especial comprovada nos períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 30/06/2006 e 01/07/2006 a 31/01/2008.

7. Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Benefício indeferido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.